Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703055-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JÚRI CEILÂNDIA DESPACHO Verifica-se que houve equívoco na remessa dos autos, pois este Juízo não possui competência para análise da matéria objeto do recurso. Promova-se a redistribuição. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. Marco Antônio do Amaral Juiz de Turma Recursal Plantão Judicial